Tribunal: STJ
Processo: 1500671-52.2023.8.26.0483
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848102 - SP (2025/0031355-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS GABRIEL LOURENCO VILARIM
ADVOGADOS
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
ISABELLA PAVANELLI AGUIAR - SP453180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso
especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria o revolvimento fático-
probatório.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-
processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o
conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 833c8591-e4f9-4005-8c22-081cb95eb0a5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848102 - SP (2025/0031355-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS GABRIEL LOURENCO VILARIM
ADVOGADOS
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
ISABELLA PAVANELLI AGUIAR - SP453180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso
especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria o revolvimento fático-
probatório.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-
processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o
conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS GABRIEL
LOURENÇO VILARIM em face da decisão de e-STJ fls. 727-730, que não conheceu
do recurso especial.
Aduz a defesa a não incidência do art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil e art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a" do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Reiterou a inviolabilidade de domicílio, pois jamais autorizaram a entrada
dos Policiais, bem como ser caso de desclassificação do delito para posse de drogas e
de diminuição do
da pena.
quantum
Busca a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
Colegiado (e-STJ fl. 752).
Documento eletrônico VDA47924058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:59
Código de Controle do Documento: ef225672-33de-4753-8dbc-94b0e689e0e2

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso especial
ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta Corte Superior se
restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as premissas fático-processuais
cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão
", uma vez que a
de simples reexame de prova não enseja recurso especial
competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de Justiça
referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de questões de
direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade da
interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua aplicação ou
interpretação pelos tribunais de origem, medida inviável quando a pretensão recursal
demandar, ainda que de modo sutil, a análise das conclusões fático-processuais
emprestadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação das provas.
No caso dos autos, inexiste equívoco na decisão recorrida. A pretensão do
recurso especial, portanto, esbarra no óbice mencionado, tornando-se inviável sua
apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto
probatório, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.
Conforme consta da decisão agravada (e-STJ fls. 727-730):
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso deve ser mantida (e-STJ 667-671).
Inicialmente, deve ser ressaltado que questões constitucionais não podem
ser discutidas na presente via, nem tampouco as questões que não se
apontam dispositivos legais violados.
O recurso especial (e-STJ 550-581) tem como objetivo a absolvição do
agravante, em razão da ilicitude da prova - proveniente de violação do
domicílio, bem como a desclassificação da conduta de tráfico para uso de
drogas, ou ainda o redimensionamento da pena e devolução do celular
apreendido.
No tocante à suposta violação do domicílio e a tese desclassificatória, a
questão foi bem analisada no parecer do Ministério Público Federal, cujos
fundamentos adoto integralmente como razões de decidir (e-STJ fls. 720-
722):
Acerca do pedido de nulidade do feito, por suposta invasão domiciliar, a Corte
de origem o rechaçou ao detalhar a dinâmica dos fatos explicitando que o
sentenciado foi objeto de vigilância, em razão de denúncia anônima de sua
Documento eletrônico VDA47924058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:59
Código de Controle do Documento: ef225672-33de-4753-8dbc-94b0e689e0e2

dedicação à traficância de entorpecentes, e, após os policiais avistarem o réu
entregando drogas a terceiros foi realizada a busca pessoal e domiciliar, com
a devida autorização da proprietária, conforme se lê dos seguintes excertos
abaixo transcritos:
Na data dos fatos, policiais militares, detentores de prévios informes a
respeito da dedicação do réu ao tráfico, realizaram diligência em frente da
casa do acusado, local em que permaneceram em observação. Em dado
momento, os agentes de segurança o visualizaram entregar uma porção de
maconha ao usuário Felipe Eduardo das Graças, que logo após foi abordado
pelos policiais, que encontraram com ele a porção de psicotrópico recém
adquirida. Em seguida, os policiais se dirigiram à casa do acusado, local em
que, dentro de um tênis pertencente ao denunciado, localizaram o restante da
droga.
(...)
Com efeito, os policiais militares Neumir Cesar da Cunha Carminatti e
Gilberto Barbosa Silveira relataram, em Juízo, que fixaram ponto de
observação nas adjacências da casa de Marcos Gabriel e perceberam que
um indivíduo parou em frente à mencionada residência e viram que houve
uma relação de entrega e recebimento de algum objeto entre Marcos Gabriel
e o indivíduo.
Diante das fundadas suspeitas, fizeram contato a fim de que o policial
Gilberto abordasse o indivíduo que saiu da residência de Marcos Gabriel. Ele
foi abordado e identificado como Felipe Eduardo das Graças Reis. Em revista
foi localizada em seu poder uma pequena porção de uma substância
esverdeada com características de maconha. Ao indagá-lo, Felipe Eduardo
disse que veio de outra cidade morar com sua mãe após sua separação e
que, no início daquela noite, foi à casa de Marcos Gabriel, indicada por outro
usuário para comprar maconha, especificamente a trouxinha que
encontraram na genitália do sujeito, pela qual pagou a quantia de R$ 30,00.
Gilberto foi à residência de Marcos Gabriel, onde com a autorização da
proprietária da casa, a senhora Maria Vanessa, mãe dele, passaram a efetuar
buscas até encontrarem e apreenderem, dentro de um calçado tênis de
Marcos Gabriel, um tablete e uma pequena trouxinha de erva esverdeada,
também com características de maconha. Indagado, Marcos Gabriel
(e-STJ fls. 527/529)
Lourenço Vilarim respondeu ser usuário e acabou preso.
Desse modo, o ingresso em domicílio pautou-se em autorização prévia da
proprietária do imóvel, além de se tratar de crime permanente de tráfico de
entorpecentes, consubstanciado no flagrante de drogas encontrado com o
ora agravante, razão pela qual não se verifica ilegalidade na busca domiciliar.
Nesse sentido:
(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO
(Tema 280 da Repercussão Geral), fixou que o ingresso em domicílio sem
mandado judicial é lícito em casos de flagrante delito, desde que existam
fundadas razões que justifiquem a medida, como no caso de crimes
permanentes, como o tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA47924058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:59
Código de Controle do Documento: ef225672-33de-4753-8dbc-94b0e689e0e2

4. O Tribunal de origem verificou a existência de fundadas razões para a
atuação policial, com base em denúncia prévia e flagrante de drogas
encontrado com o corréu, além do consentimento do padrasto do paciente
para o ingresso no imóvel.
5. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica, pois as provas
foram obtidas de forma lícita, dado o flagrante delito e o consentimento
validamente prestado para a entrada dos policiais no domicílio.
6. Alterar as conclusões do Tribunal de origem sobre os fatos demandaria
dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
(HC n. 877.626/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.). (g. n.)
15/10/2024
22/10/2024
(...) 3. Desse modo, a busca domiciliar derivou do fato de os agentes ter
encontrado entorpecentes com o paciente, bem como a entrada no domicílio
foi por ele autorizada, o que afasta o conceito de invasão. Modificar as
premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento do morador não
foi livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o material
fático/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 888.089/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.). (g. n.)
8/4/2024
11/4/2024
O pleito de desclassificação delitiva não merece respaldo ante a constatação
crime de tráfico de entorpecentes lastreado em prova suficiente, eis que o
“vendeu à Felipe Eduardo das Graças Reis uma porção do
sentenciado
entorpecente popularmente conhecido como “maconha”, com peso total de
3,52g (três gramas e cinquenta e dois centigramas, além de manter em
depósito duas porções da mesma substância, pesando um total de 85,15g
(oitenta e cinco gramas e quinze centigramas), todas com fins de mercancia,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”
(e-STJ fl. 421).
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do
recurso especial dependeria de análise aprofundada da prova e não apenas
nova interpretação.
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de
questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que
envolvam os fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se
presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual
alcançada pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA47924058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:59
Código de Controle do Documento: ef225672-33de-4753-8dbc-94b0e689e0e2

Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (AgRg no
AREsp n. 2.479.630/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.123.639
16/9/2024
18/9/2024
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
3/6/2024
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso
inadmissível", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II,
"a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
conheço do agravo e não conheço do recurso especial
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial, conforme
esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:59
Código de Controle do Documento: ef225672-33de-4753-8dbc-94b0e689e0e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0031355-0
AREsp 2.848.102 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017608720238260483 15006715220238260483 17608720238260483
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS GABRIEL LOURENCO VILARIM
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
ADVOGADA
: ISABELLA PAVANELLI AGUIAR - SP453180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS GABRIEL LOURENCO VILARIM
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
ADVOGADA
: ISABELLA PAVANELLI AGUIAR - SP453180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542605155191881902122@
2025/0031355-0 - AREsp 2848102 Petição : 2025/0036859-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:09:28
Código de Controle do Documento: A5B4727E-1B3D-4EE0-BCE2-6B95E592B7A5